Tribunal: STF
Processo: RE 1586503
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

     Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca domiciliar. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões. Cumprimento de mandado de prisão contra o investigado. Policiais que avistaram pela porta drogas no interior do domicílio. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Elementos concretos. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Licitude da prova. Agravo ao qual se nega provimento.

     1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

     2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.

     3. A busca domiciliar realizada pela polícia não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca domiciliar foi devidamente justificadas a posteriori.

    4. Agravo ao qual se nega provimento.